Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-63.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600043-63.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão dos autos de Representação nº 0600043-63.2024.6.16.0042 que, nos
termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a representação proposta por Diego
Alexsander Gonçalo Paula Garcia e Partido Republicanos - Londrina - PR- Municipal, em face de
Marcelo Belinati Martins e Maria Tereza Paschoal de Moraes, para: a) reconhecer como propaganda
eleitoral antecipada, confirmando a liminar concedida para retirada dos vídeos publicados nas
redes sociais; c) condenar os requeridos ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$
5000,00, nos termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97 (...); d) julgar improcedente a tutela
inibitória de novas postagens em rede social e proceder a retificação do polo passivo para que
conste Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e indeferir que passe a constar como terceiro
interessado. (Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada, ajuizada por Diretório
Provisório Municipal do Republicanos - Londrina, em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes,
Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, sob alegação de que a
Representada, Maria Tereza Paschoal de Moraes, notória pré-candidata ao pleito de 2024 tem se
utilizado, juntamente com o atual Prefeito, Marcelo Belinati, de suas redes sociais para realizar
propaganda eleitoral antecipada, em violação ao art. 57-A, da Lei 9.504/1997, causando
desequilíbrio nas eleições municipais de 2024. Registra que, nas datas de 18/07/2024 e 21/07/2024,
o atual Prefeito, que pertence ao mesmo Partido da Representada e principal apoiador de sua
candidatura, publicou, na rede social Instagram, vídeo com claro apelo aos eleitores a votarem na
Representada, que gravou o vídeo juntamente com o Prefeito e está marcada em ambos; que os
vídeos postados foram estrategicamente estruturados para beneficiar a pré-candidata, sem contar
que faz uso da Administração atual para criar no subjetivo do eleitor uma necessidade de
"continuidade" da atual gestão por meio da eleição da Representada. Primeiro Vídeo - Cuidando
dos nossos idosos. Foi postado na rede social do atual Prefeito, no qual narra o quanto teria sido
feito pelos idosos em sua gestão, com a construção do Centro de Idosos da Região Norte, a
revitalização dos da Região Leste e Oeste, fala ainda das ILPIS e da Casa Dia (...) diz o seguinte:
"Muita coisa foi feita, Professora, mas tem muito o que se fazer. Por exemplo: o Centro de Idosos
da Região Sul, né? Muita coisa foi feita, como eu disse, mas tem muito o que fazer. Esse trabalho
precisa continuar. Segundo vídeo - Uma obra de amor. Nesse vídeo, o Prefeito e a Representada
conduzem uma apresentação dos feitos da atual gestão em bairros de Londrina e, novamente,
fazem uso de pedidos implícitos de votos para a pré-candidata Representada: "- Nós vamos fazer
muito mais, Prefeito Marcelo (...) "Muito foi feito, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Esse
trabalho precisa continuar"). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960042
06/09/2024
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.846

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600043-63.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Redatora Designada: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relator: Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 30/08/2024
Num. 43960042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, apresentado
por Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por propaganda
antecipada e confirmou a retirada dos vídeos publicados nas redes sociais.

Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada,
com pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, proposta por Diretório
Provisório Municipal do Republicanos - Londrina em face de Maria Tereza Paschoal de
Moraes, Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Narra, em
síntese, que foram veiculados vídeos nas redes sociais de Marcelo Belintati Martins, que
estariam em desconformidade ao art. 57-A da Lei 9.504/1997, alegando que a pré-
candidata e o atual prefeito se utilizam de palavras mágicas para pedido de votos aos
eleitores, o que beneficiaria a pré-candidata, além da utilização da estrutura pública para
promover antecipadamente a campanha da representada. Ao final, pugnam pela retirada
dos vídeos em sede de tutela antecipada e a tutela inibitória para que os representados
se abstenham de realizar novas postagens sob pena de multa, além da aplicação de
multa, ao final, pelas postagens já realizadas.

A medida liminar foi deferida parcialmente, a fim de determinar a imediata
retirada das postagens realizadas nas redes sociais mencionadas na inicial e o pedido de
tutela inibitória que proibiria novas postagens pelos representados foi indeferido (id.
43934417).

A Sentença (id. 43934510) julgou parcialmente procedente a representação,
a fim de reconhecer como propaganda eleitoral antecipada, confirmando a liminar
concedida para retirada dos vídeos publicados nas redes sociais, e condenando os
requeridos ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil
reais), nos termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, atualizado pela taxa SELIC, na
forma do artigo 13 da Lei 10522/22.

Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins apresentaram
Recurso Eleitoral (id. 43934523) em face da sentença que julgou parcialmente procedente
a Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada, alegando ser necessária a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, até que se julgue o mérito da demanda.
Aduziram que a propaganda que realizaram é lícita, por não haver pedido de voto e sim
mero pedido de apoio político e que os julgados constantes na sentença se referem a
situações muito díspares com a do caso em tela.

Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o conhecimento e
provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inexistência de propaganda
eleitoral extemporânea ilícita e, consequentemente, a improcedência da representação,
com o afastamento da multa aplicada e a revogação das tutelas específicas então
Num. 43960042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

concedidas.

O Diretório Provisório Municipal do Republicanos - Londrina apresentou
Contrarrazões (id. 43934530), alegando que as frases utilizadas estrategicamente
(“palavras mágicas”) e a entonação utilizadas nos vídeos constituem pedido de voto. Além
disso, afirma que foi utilizado um prédio público para promover antecipadamente a
campanha da pré-candidata. Requereu a manutenção da sentença recorrida que julgou
procedentes os pedidos da ação, com aplicação de multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id. 43935305.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela ilicitude da propaganda
eleitoral objeto da presente representação, mas acabou por opinar pelo “provimento) (sic)
para aplicar em desfavor dos representados as sanções pela prática de propaganda
eleitoral antecipada (id. 43938590).

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório do E. Relator.

A alegada propaganda antecipada refere-se a dois vídeos divulgados por
Marcelo Belinati Martins, atual prefeito de Londrina, gravados por ele na companhia de
Maria Tereza Paschoal de Moraes, então pré-candidata à prefeitura.

Um deles foi gravado em uma praça, em frente a um prédio público, e outro
em um bairro da cidade, no qual a prefeitura está executando obras de infraestrutura. Em
ambos os interlocutores falam dos feitos da gestão e dizem que o “trabalho precisa
continuar”.

O E. Relator concluiu pela ilicitude da divulgação do material publicitário
antes de 16 de agosto, por considerar ser possível, para fins da verificação de violação ao
art. 36-A da Lei nº 9.504/97, “a análise de todo o contexto fático em que inserida a
publicidade, devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a
veiculação: frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais
da postagem”.

Tenho defendido nesta Corte que as alterações promovidas na legislação a
Num. 43960042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

partir de 2013, grafadas em um panorama de liberdade de expressão e de curto prazo para
campanha política, têm como objetivo ampliar o espaço do debate público de ideias e
franquear que pré-candidatos exponham não apenas a intenção de concorrer ao pleito,
como também qualidades pessoais, dados biográficos, currículo e projetos políticos.

A lei visa possibilitar que os candidatos pouco conhecidos contem com a
liberdade, assegurada expressamente pela Lei das Eleições, de se apresentarem ao
eleitorado como potenciais líderes de causas públicas, caso eleitos.

Vejo com cautela a excessiva interferência da Justiça Eleitoral no campo do
livre trânsito das ideias e tenho utilizado como norte a interpretação dada pelo Tribunal
Superior Eleitoral no julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 e do AgRg. no AI 9-24,
quando aquela Corte debruçou-se sobre a matéria em tese e fixou critérios objetivos para
a interpretação da norma, visando à uniformização da jurisprudência eleitoral.

Ao se analisar cuidadosamente os debates ali travados, é possível
compreender o contexto em que a alteração legislativa ocorreu e a extensão pretendida
pelo legislador para a norma. Do voto proferido pelo Min. Tarcísio Vieira de Carvalho
extraio o seguinte trecho:

Na realidade, o que está em debate é a interpretação do art. 36-A da Lei n°
9.504/97. A jurisprudência caminhava no sentido de coibir a chamada
propaganda subliminar, no entanto, veio a legislação nova e desfez essa
nossa compreensão de maneira bastante clara: o artigo 36-A exclui a
caracterização de propaganda antecipada quando não há pedido explícito
de voto.

Em razão dessa compreensão é que, ao final dos intensos debates,
prevaleceu a posição defendida pelo Min. Luiz Fux, que, ao refutar a ideia de que o pedido
explícito de voto poderia ser aferido pelo contexto em que se desenvolve o ato ou
estratégia de propaganda, proposta pelo Min. Admar Gonzaga, consignou que “insere-se
no conceito de pedido explícito o uso de expressões que lhes sejam, a toda evidência,
semanticamente semelhantes, mas não o recurso a brandings, signos políticos distintivos
ou quaisquer outros elementos extrínsecos à mensagem”.

Ao final, a tese adotada, por maioria de votos, foi aquela defendida pelo Min.
Fux, que, quanto ao ponto, foi por ele sintetizada da seguinte forma:

Num. 43960042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto
certamente compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o
uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à
determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a
noção de "pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das
insinuações, tendo em vista que pressupõe a existência de um ato de
comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o
pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, a pensar diferentemente, ficariam os pré-candidatos à
mercê de uma inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma
espécie de "tipo aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios,
contraditórios e emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo,
se estava em público - o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito
desejada pela democracia - da manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação
da norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral
nocivo, o indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento
do exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção
legal. Um efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a
aprovação de uma lei, a decisão de um tribunal ou a ameaça de um
processo; qualquer ação legal que faria as pessoas hesitarem em exercer
um direito legítimo (liberdade de expressão ou outro) por medo de
repercussões legais... Um processo iniciado especificamente com o
propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de "processo
estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Na literatura nacional, tocaram no assunto Jamil Nascimento Jr e Augusto
Forgone Bergo:

[...] Se passarmos a reprimir esses métodos alternativos de divulgação de
propostas e plataformas políticas, a Justiça Eleitoral contribuirá
negativamente para o esvaziamento integral do período democrático de
debates (para alguns, denominado de pré-campanha) instituído pela Lei n°
13.165/2015, na medida em que aniquilará, sem qualquer lastro
constitucional ou legal, a interação que deve ocorrer entre os pretensos
candidatos e os cidadãos. Pior: produzirá um chilling effect nesses
pretensos candidatos, tamanho o receio de verem suas mensagens e
postagens qualificadas como propaganda extemporânea.
Num. 43960042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

Teremos, assim, apenas candidatos-surpresa – aqueles que exsurgem
apenas e tão somente às vésperas do pleito. E esse modelo, decerto, antes
de fortalecer, amesquinha a democracia." (Jurisprudência eleitoral e
apagão das palavras, https://www.conjur.com.br/2024-jun-09/jurisprudencia-
eleitoral-e-apagao-das-palavras-nuances-da-pre-campanha/ ).

De fato, um dos desideratos da instituição do período de pré-campanha pela
Lei 13.165/15 foi permitir que candidatos pouco conhecidos pudessem vingar na cena
política. Prossegue o Min. Tarcísio Vieira de Carvalho:

[...] "essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro
curto, a geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede
o período eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e
irrestrita, não haverá competição. Nesse período é impossível bater um
candidato que seja conhecido por outros meios de comunicação.

Não bastasse a clara expressão legal (art. 36-A) e o precedente acima
invocado, no direito norte americano as próprias "magic words" - desenvolvidas pela
Suprema Corte americana em 1975, no caso Buckley v. Valeo, como instrumento de
distinção entre a comunicação de temas de interesse público (issue advocacy), veiculada
livremente como corolário do direito de expressão, e a propaganda política em prol de
candidatura, ou advocacia explícita (express advocacy), que recomenda a eleição ou a
derrota de um candidato, e para o Brasil importadas - ganharam popularidade no judiciário
americano para que se evitasse ambiguidade na interpretação da lei. Para a
regulamentação do discurso político seria necessária objetividade

A doutrina que aborda a finalidade das "magic words" de evitar
ambiguidade na interpretação e garantir uma chamada clara para a ação é amplamente
discutida na jurisprudência e na literatura legal, especialmente no contexto da decisão
Buckley v. Valeo (1976). Um exemplo significativo de doutrina que menciona essa
finalidade pode ser encontrado na jurisprudência relacionada a essa decisão.

McConnell v. Federal Election Commission (2003) é um caso em que a
Suprema Corte revisitou a questão das "magic words". Nesse caso, a Corte discutiu a
limitação do escopo das "magic words" em "express advocacy" e como a decisão em
Buckley criou um padrão claro e previsível (uma "bright-line rule") para distinguir entre
express advocacy e outros tipos de discursos políticos.

Num. 43960042 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

Em termos de doutrina acadêmica, muitos estudos e comentários jurídicos,
como os encontrados em artigos de revisão de leis e livros sobre direito eleitoral,
mencionam que a intenção por trás da identificação das "magic words" seria evitar a
ambiguidade e criar uma regra clara para evitar diferentes interpretações por juízes
diversos.

Por exemplo, Richard Hasen, renomado especialista em direito eleitoral, em
seus escritos, muitas vezes faz referência à finalidade das "magic words" de fornecer
clareza e evitar uma interpretação subjetiva que poderia levar a decisões inconsistentes
nos tribunais.

No artigo The Surprisingly Complex Case for Disclosure of Contributions
and Expenditures Funding Sham Issue Advocacy (UCLA Law Review 48 (2000): 265),
Hasen explora as complexidades do financiamento de campanhas e a distinção entre
express advocacy e issue advocacy, discutindo o papel das "magic words" na criação de
uma regra clara para a regulamentação de discursos políticos

Outro trabalho relevante é o livro The Supreme Court and Election Law:
Judging Equality from Baker v. Carr to Bush v. Gore. (New York: NYU Press, 2003).

Neste livro, Hasen aborda a evolução da jurisprudência eleitoral nos EUA,
incluindo uma discussão sobre o impacto de Buckley v. Valeo e a doutrina das "magic
words."

Com base nessas premissas é que, com a devida vênia do E. Relator,
considero que no caso em apreço não restou configurada a propaganda eleitoral
antecipada.

Com efeito, como bem demonstrado no voto do E. Relator, as expressões
constantes dos referidos vídeos, que alegadamente configurariam “palavras mágicas”,
seriam “Muita coisa foi feita, mas ainda há muito a se fazer” e “nosso trabalho precisa
continuar”.

Ambas têm a conotação de defender a ideia de continuidade, o que já foi
considerado lícito por esta Corte, quando julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600054-
14.2024.6.16.0068 (Des. Anderson Fogaça), no qual concluiu-se que o emprego da
expressão “estamos construindo em cima dos avanços conquistados pelo governo
Paranhos” e “juntos, vamos seguir em frente, construindo uma cidade melhor para todos”,
Num. 43960042 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

não viola os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

Na espécie, os vídeos, gravados pelo prefeito, têm o evidente intuito de
demonstrar o seu apoio à pré-candidatura da recorrente.

A divulgação de apoios de qualquer natureza é conduta lícita que se amolda
às regras permissivas do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, nos termos da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VÍDEO NO
YOUTUBE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Conforme consta da decisão regional, uma pastora manifestou apoio
político a pré-candidato em culto religioso realizado em igreja que foi
divulgado em vídeo no Youtube, o que teria configurado a prática de
propaganda eleitoral antecipada.
2. Se ao candidato, nos termos da lei e de nossa jurisprudência, seria lícito
em suas manifestações "a menção à pretensa candidatura", "a exaltação
das qualidades pessoais" e a sua divulgação nos "meios de comunicação
social, inclusive via internet", não há como reconhecer ilicitude em conduta
similar praticada por terceiro, mormente quando não se trata de detentor de
função pública nem houve pedido de voto.
3. O § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, incluído pela Lei nº 13.165/2015,
dispõe expressamente que, "nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são
permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº8972, Acórdão,
Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/10/2017)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ENTREVISTA EM
RÁDIO COMUNITÁRIA. APOIO POLÍTICO DO APRESENTADOR. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. MERA MENÇÃO À PRETENSA CANDIDATURA.
EXALTAÇÃO DAS QUALIDADES DA PRÉ-CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS ATÍPICAS. LICITUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA. SITUAÇÃO ALBERGADA PELA
NORMA DO ART. 36-A, DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A mera menção à pretensa candidatura, bem como a exaltação das
qualidades do pré-candidato, estando ausente o pedido explícito de voto,
Num. 43960042 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

não gera a propaganda eleitoral antecipada, posto que a conduta se
encontra albergada pela norma do art. 36-A, da Lei 9.504/97, que prevê
hipóteses permitidas para os atos de pré-campanha.
2- A divulgação de apoio político a grupo partidário por apresentador de
programa de rádio encontra-se dentro das balizas da liberdade de
expressão, não comprometendo a paridade entre os candidatos, tampouco
a lisura do pleito.
3- Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
(TRE-MA. Recurso Eleitoral nº060004608, Des. Cristiano Simas De Sousa,
DJE de 13/07/2021)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º-A, DA
RES. TSE 23.610/2019. SÚMULA 2 TRE/PE. RESPOSTAGEM DE VÍDEO EM
PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. MERA PROMOÇÃO PESSOAL.
REFERÊNCIAS QUE TRADUZEM DEMONSTRAÇÃO DE APOIO POLÍTICO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A C/C ART. 3º, DA
RES. TSE 23.610/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, exige-se a
divulgação extemporânea de mensagem que contenha pedido explícito de
voto - inclusive, pelo uso de equivalentes semânticos (“palavras mágicas”) -
, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. Inteligência do art. 3º-A, da
Resolução TSE 23.610/2019. Súmula 2 TRE/PE.
2. De acordo com o art. 36-A, da Lei 9.504/1997 e o art. 3º, da Resolução
23.610/2019, não configura propaganda eleitoral antecipada (i) a menção à
pretensa candidatura, (ii) a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e (iii) a realização de alguns atos, se inexistir pedido explícito de
votos.
3. Repostagem de vídeo em perfil pessoal de rede social do pré-candidato
recorrido, no qual parabeniza e felicita uma suposta apoiadora que
configura mera promoção pessoal. As referências ao pré-candidato como
“Prefeito” e ao Município “precisar” dele, traduzem, por parte de quem as
fez, a particular demonstração de apoio político.
4. Publicação que se insere nos limites da liberdade de expressão,
encontrando-se amparada nos permissivos insculpidos no art. 36-A da Lei
9.504/1997, bem como no art. 3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
5. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença
vergastada, a qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência
de caracterização de propaganda antecipada.
(TRE/PE, Recurso Eleitoral nº 060001444, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-
Num. 43960042 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

PE, 12/08/2024)

Esta Corte, em recente julgamento relativo às Eleições 2024, também
entendeu pela licitude da divulgação de apoio:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o
caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos
para a configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de pedido
explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.
3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das
chamadas "palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao
pedido de votos. Essas "palavras mágicas" devem conter termos e
expressões que transmitem o mesmo conteúdo que "vote em", conforme
entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A,
parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.610/19.
4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600004-09. Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça.
DJE 31/07/2024)

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, por considerar que a postagem
impugnada não veicula pedido explícito de voto e, deste modo, não configura propaganda
eleitoral antecipada, dele divirjo para dar provimento ao recurso manejado, julgando
improcedente a representação.

É o voto.

Num. 43960042 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

DECLARAÇÃO DE VOTO

II.i. O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade
extrínsecos e intrínsecos, especialmente a tempestividade.

Considerando que ainda não havia se iniciado o período eleitoral
propriamente dito, mostra-se tempestivo o recurso, já que a intimação da sentença
ocorreu em uma sexta-feira (02/08/2024 - id. 43934512-43934517) e o recurso foi
interposto no primeiro dia útil subsequente, segunda feira, dia 05/08/2024 (43934522).

II.ii. Mérito

O objeto do recurso refere-se à publicação de vídeos e comentários em
18/07/2024 e 21/07/2024 na rede social Instagram (Reels) do Recorrente Marcelo Belinati
Martins, gravado juntamente com a pré-candidata à Prefeitura de Londrina, Maria Tereza
Paschoal de Moraes, em frente a prédios públicos do Município, conforme se infere dos
printscreens abaixo, acompanhado das frases “Muito foi feito, mas tem muita coisa
ainda pra fazer. Esse trabalho precisa continuar”:

Além disso, a análise não se limita a esses dois vídeos, mas também aos
comentários feitos por ambos os Recorrentes nos comentários do Instagram:

II.iii. De saída, anoto que o art. 36 da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)
dispõe que a propaganda eleitoral é permitida após o dia 15 de agosto, do ano da eleição.

Por sua vez, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97 elucida que "não configura
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto,
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos...". Veja-se:

“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada,
Num. 43960042 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-
candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária e pelas redes sociais;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões
políticas nas redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Parágrafo único. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de
rádio e de televisão das prévias partidárias. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
Num. 43960042 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos
meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)”

Veja-se que o mencionado artigo, alterado após a reforma da Lei nº
13.165/2015, flexibiliza a questão e amplia o debate democrático, ao permitir a pré-
campanha, na qual a pessoa que pretende concorrer a algum cargo eletivo pode dela
fazer uso, com menção à sua pretensa candidatura e exaltação de suas qualidades
pessoais e divulgação de suas ideias e projetos, desde que não haja pedido explícito de
voto.

Após debate jurisprudencial acerca da abrangência do “pedido explícito de
voto”, foi introduzido o art. 3-A, mormente o parágrafo único, na Res. TSE nº 23.610/2019,
que assim dispõe:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao
uso da locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
Num. 43960042 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
Num. 43960042 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte
Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não
voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº
9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram
proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso
na Rp 0600229-33).6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo
é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do ano
eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de
campanha" de pré-candidato adversário, com a exortação para que
seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para
que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário
desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas
oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de
campanha.7. Representação julgada parcialmente procedente.
Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060030120,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:
Num. 43960042 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão
suficiente em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na
decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador
inferir a presença ou não dos requisitos para a configuração
da propaganda antecipada, bem como o pedido explícito de
voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
Num. 43960042 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar
todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está
atrelada ao vídeo postado nas redes sociais, com uso de
magic words no seu conteúdo, identificadas nas expressões
"Vai Marilhar, Pernambuco vai marilhar, é a voz do povo e
ninguém pode calar", com nítido chamamento a apoiar e votar
na candidata, defendendo sua vitória de forma pública (AgR-
REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O posicionamento externado na
RP Eleitoral 0600676-21.2022.6.00.0000 trata de decisão
interlocutória monocrática, em sede de cognição sumária, sem
notícia de ter sido julgado o mérito. Igualmente o posicionamento
exposado não tratou da temática das palavras mágicas.
Precedente sem efeito vinculante, incapaz de desconstituir a
jurisprudência do próprio TSE que defende a existência de pedido
expresso de voto a partir da utilização de palavras mágicas.
Precedentes: REspE nº 0600352-25.2020.6.25.0026, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi
nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
30.10.2018; AgR- Respe 060004748, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI 0600351-40/SE, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 9.12.2021, DJe de 3.2.2022;
AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado
em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A decisão liminar proferida na
Representação eleitoral 0600673-66.2022.6.00.0000 não se aplica
ao caso concreto ora em apreciação. Não enfrenta a
jurisprudência, até o momento dominante da Corte do TSE,
segundo a qual é possível identificar o requisito do pedido explícito
de votos a partir de "palavras mágicas", porquanto o pedido de voto
analisado naqueles autos foi feito por meio da frase padrão "vote
em mim".7.Nesse contexto, extrai-se que houve (i) uma veiculação
de propaganda antes do período permitido pela legislação eleitoral,
em (ii) redes sociais aberta a todo o eleitorado, contendo (iii)
palavras mágicas (magic words), de chamamento a apoiar e votar
na candidata, defendendo sua vitória de forma pública, inclusive no
Num. 43960042 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

jingles usado no vídeo, a compor uma peça única e indissociável,
fazendo uso de técnicas de comunicação, além de acrescentar a
(iv) hastags, que aumentam o engajamento e alcance do conteúdo,
fugindo, à finalidade exclusiva de mensagem aos
convencionais.8.Recurso Inominado a que se nega provimento.
Confirmação da decisão monocrática e aplicação da multa o art. 36
§3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

II.iv. Como já me manifestei nestas eleições de 2024 (REI 0600021-
51.2024.6.16.0156 e REI 0600027-08.2024.6.16.0108) a interpretação da propaganda
antecipada não pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases
externadas pelos pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se
houve ou não a utilização das “magic words” para configuração do pedido explícito de
votos. É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me leva a concluir pela caracterização de
propaganda antecipada pela utilização das “magic words” no caso em debate.

Primeiramente, não há irregularidade na captação de imagens externas de
bens públicos para divulgação de projetos políticos realizados, conforme já decidiu o C.
TSE de forma pacífica:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I,
DA LEI Nº 9.504/97. CENÁRIO DE GRAVAÇÃO. BEM PÚBLICO.
ACESSO RESTRITO AOS DEMAIS CANDIDATOS. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 24
E 30/TSE. DESPROVIMENTO.1. A alteração das premissas fáticas
consignadas no aresto recorrido, para concluir pela inocorrência da
prática de conduta vedada disposta no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97,
encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.2. A utilização de bens
públicos como cenário para propaganda eleitoral é considerada
lícita somente quando presentes os seguintes requisitos: "(i) o local
das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa; (ii) o serviço
não seja interrompido em razão das filmagens; (iii) o uso das
dependências seja franqueado a todos os demais candidatos (AgR-
RO 1379-94/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22.3.2017);
(iv) a utilização se restrinja à captação de imagens, sem encenação
(RO 1960-83/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
Num. 43960042 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

de 10.8.2017)" (REspEl nº 0603168-40/RS, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 23.8.2021).

No entanto, apesar de constatada mera captação externa de imagens do
estabelecimento público, alguns elementos são aptos a configurar o pedido explícito de
votos no caso em tela, tais como: (i) o fato de o Recorrente Marcelo Belinati ter se
postado ao lado da pré-candidata, Maria Tereza Paschoal de Moraes, falando sobre
obras e projetos que não guardam qualquer relação com a atividade desenvolvida pela
então pré-candidata (até então Secretária de Educação do Município); (ii) a repetição
estratégica dos bordões ao final de cada vídeo: “Muita coisa foi feita, mas ainda há
muito a se fazer” e “nosso trabalho precisa continuar”; (iii) o profissionalismo na
gravação e edição dos vídeos, que contam com legendas, de modo a fixar na mente do
eleitorado a necessária continuidade do trabalho com a pré-candidata Recorrente; (iv) as
frases “muito foi feito”; “esse trabalho precisa continuar”, repetido em comentários
de outras postagens.

Não se trata aqui de divulgação de trabalhos realizados ou mesmo do apoio
político na forma permitida pelo art. 36-A, § 2º, da Lei das Eleições.

A análise conjunta do discurso dos Recorrentes nos vídeos, a forma como
realizada a gravação, aliado ao texto publicado nas legendas externam no eleitor a ideia
de que é necessário eleger a pessoa apoiada pela atual gestão para que as obras e
programas mencionados possam “continuar”, o que, a meu ver, configura pedido explícito
de voto.

Portanto, vislumbra-se a existência de propaganda antecipada, devendo ser
mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a representação para aplicar a
multa no mínimo legal aos Recorrentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença que aplicou multa aos recorrentes no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 43960042 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600043-63.2024.6.16.0042 -
Londrina - PARANÁ RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
REDATORA DESGNADA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados da RECORRENTE: BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRENTE: MARCELO BELINATI
MARTINS - Advogados do RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A -
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL, DIEGO ALEXSANDER
GONCALO PAULA GARCIA - Advogado do RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- PR30485-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da redatora designada a desembargadora federal Claudia
Cristina Cristofani. Vencido o relator, que declara voto

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960042 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 10:00:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090610001755400000042913458
Número do documento: 24090610001755400000042913458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:20:44